Tribunal: TJMT
Processo: 1053573-76.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1053573-76.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADAILTON ALVES DE SOUSA - CPF: 305.238.501-15 (RECORRENTE), DANIEL SEBASTIAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.499.961-44 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1053573-76.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1053573-76.2025.8.11.0001

Recorrente:
Adailton Alves de Sousa.

Recorrido:
Município de Paranatinga-MT.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE FÉRIAS EM DOBRO. CONCESSÃO FORA DO PERÍODO CONCESSIVO, MAS DENTRO DO MESMO EXERCÍCIO. INEXISTÊNCIA DE MORA QUALIFICADA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA SANÇÃO. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento em dobro das férias relativas aos períodos aquisitivos de 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, por terem sido usufruídas após o período concessivo previsto no artigo 75 da Lei Municipal n.o 024/1997.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia gira em torno da interpretação do artigo 76, § 2o, da Lei Municipal n.o 024/1997, que prevê o pagamento em dobro das férias concedidas fora do período legal. A discussão recursal consiste em saber se a fruição das férias alguns meses após o término do período concessivo, mas ainda dentro do mesmo exercício civil, configura mora apta a justificar a sanção legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A penalidade de pagamento em dobro possui natureza sancionatória e, portanto, deve ser interpretada restritivamente, somente se aplicando quando evidenciada mora qualificada por parte da Administração.

2.

A fruição das férias em data posterior ao término do período concessivo, mas dentro do mesmo exercício civil, não configura atraso relevante nem afronta ao direito do servidor, razão pela qual não justifica a penalidade de pagamento em dobro.

3.

A jurisprudência das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso é firme no sentido de que a concessão tardia de férias apenas gera a sanção prevista no § 2o do artigo 76 da Lei Municipal n.o 024/1997 quando ultrapassado o exercício subsequente ao término do período aquisitivo, sem justificativa.

4.

No caso concreto, os três períodos de férias foram usufruídos no mesmo exercício civil em que se encerraram seus respectivos períodos concessivos, afastando-se, portanto, a configuração de mora excessiva ou prejuízo relevante ao servidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A penalidade de pagamento em dobro das férias, prevista no artigo 76, § 2o, da Lei Municipal n.o 024/1997, exige a configuração de mora qualificada, caracterizada pela concessão fora do exercício subsequente ao período aquisitivo, sem justificativa válida.

2.

A fruição das férias fora do período concessivo legal, mas ainda dentro do mesmo exercício civil, não atrai, por si só, a penalidade legal, especialmente na ausência de prejuízo ao servidor ou de reiteração da conduta pela Administração.

Dispositivos legais citados:
Constituição Federal, artigo 37, caput; Lei Municipal n.o 024/1997, artigos 75 e 76, § 2o; Código de Processo Civil, artigo 373, I; Lei n.o 9.099/1995, artigo 46

Jurisprudência relevante:
TJMT, Recurso Inominado n.o 1077896-82.2024.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 05/11/2025; TJMT, Recurso Inominado n.o 1051191-47.2024.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 04/07/2025; TJMT, Recurso Inominado n.o 1061078-55.2024.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 27/03/2025

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1053573-76.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1053573-76.2025.8.11.0001

Recorrente:
Adailton Alves de Sousa.

Recorrido:
Município de Paranatinga-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Adailton Alves de Sousa.

Ação:
Cobrança.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença
(Id. 330560385)
:
julgou improcedentes os pedidos iniciais, diante da ausência de provas dos fatos constitutivos de direito, uma vez que não foi comprovado o usufruto das férias fora do prazo legal.

Recurso Cível Inominado
(Id.

330560386): o autor defende a reforma da sentença, para que sejam julgados integralmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões
(Id. 330560391): pugna pelo não provimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1053573-76.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1053573-76.2025.8.11.0001

Recorrente:
Adailton Alves de Sousa.

Recorrido:
Município de Paranatinga-MT.

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto por Adailton Alves de Sousa contra a sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do Município de Paranatinga-MT ao pagamento em dobro das férias referentes aos períodos aquisitivos de 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.

O autor, servidor público municipal, alegou ter gozado as referidas férias fora do período concessivo legal, o que, segundo o artigo 76, § 2o, da Lei Municipal n.o 024/1997, geraria o direito ao pagamento da respectiva remuneração em dobro.

A sentença de primeiro grau, embora tenha reconhecido que a fruição das férias ocorreu após o término do período concessivo, entendeu que o gozo dentro do mesmo exercício civil não configura mora qualificada suficiente para justificar a aplicação da penalidade, julgando, assim, o pleito improcedente.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que a lei municipal é clara e objetiva, não abrindo margem para interpretações que afastem a sanção. Afirma que, uma vez ultrapassado o prazo concessivo, a dobra é devida, independentemente de o gozo ter ocorrido no mesmo ano civil.

Em contrarrazões, o Município recorrido pugna pela manutenção da sentença, defendendo a correção do entendimento de que a penalidade exige interpretação restritiva e que não houve atraso injustificado ou relevante a ponto de ensejar a condenação.

Pois bem. Quanto ao mérito, a questão central consiste em definir se a concessão de férias após o término do período concessivo, mas dentro do exercício civil subsequente, gera o direito ao pagamento em dobro previsto no artigo 76, § 2o, da Lei Municipal n.o 024/1997.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Sob essa ótica, a análise deve ser direta e focada na solução justa e eficiente do conflito.

A legislação municipal que rege a matéria dispõe:

“Art. 75. O funcionário terá direito, anualmente, ao gozo de 30 (trinta) dias consecutivos de férias, sem prejuízo da remuneração, de acordo com escala organizada pela chefia competente.

(...)

Art. 76. independentemente de solicitação, será pago, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração correspondente ao período de férias.

§ 1o No caso do funcionário exercer função gratificada ou ocupar cargo de comissão, a respectiva vantagem será considerada no cálculo de adicional previsto no "caput" deste artigo.

§ 2o Se as férias forem concedidas após o prazo de que trata o artigo 75 as mesmas serão pagas em dobro”.

A penalidade de pagamento em dobro, por sua natureza sancionatória, exige uma interpretação restritiva. Sua finalidade é coibir a mora excessiva e injustificada da Administração, que priva o servidor de seu descanso no tempo oportuno.

No caso em análise, os fatos são incontroversos. A tabela abaixo, extraída dos autos, esclarece a situação:

PERÍODO AQUISITIVO

PERÍODO CONCESSIVO

GOZO

10/04/2019 a 09/04/2020

10/04/2020 a 09/04/2021

Julho/2021

10/04/2020 a 09/04/2021

10/04/2021 a 09/04/2022

Julho/2022

10/04/2021 a 09/04/2022

10/04/2022 a 09/04/2023

Julho/2023

Observa-se que, embora o gozo das férias tenha ocorrido meses após o fim do período concessivo, a fruição se deu dentro do mesmo exercício civil em que o prazo se encerrou. Por exemplo, para o período concessivo que terminou em abril de 2021, as férias foram gozadas em julho de 2021.

Esta Turma Recursal já consolidou o entendimento de que tal circunstância não configura a mora qualificada necessária para a aplicação da penalidade. O pagamento em dobro somente é devido quando a Administração Pública concede as férias após o ano subsequente ao período aquisitivo, sem uma justificativa válida.

Nesse sentido, cito precedentes que refletem a posição deste colegiado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL . RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CÁLCULO DE FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO . BASE DE CÁLCULO. VERBAS VARIÁVEIS. PAGAMENTO EM DOBRO DE FÉRIAS INDEVIDO. PARCIAL PROVIMENTO .

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, II, da Lei no 9.099/1995, por entender que a causa demandava perícia contábil .

A recorrente pleiteia o reconhecimento da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública e a condenação do ente municipal ao pagamento das diferenças de férias, terço constitucional e décimo terceiro salário, calculados sobre a remuneração integral, incluindo as vantagens pecuniárias permanentes, além do pagamento em dobro das férias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para processar e julgar causa que demande prova técnica; (ii) determinar se as verbas de férias, terço constitucional e décimo terceiro salário devem ser calculadas sobre a remuneração integral do servidor, incluindo as vantagens variáveis de caráter permanente ou habitual; e (iii) verificar se é devido o pagamento em dobro das férias concedidas em três períodos dentro do mesmo ano.

III . RAZÕES DE DECIDIR

A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é determinada pelo valor da causa, não sendo afastada pela suposta complexidade da matéria ou necessidade de prova técnica, conforme art. 2o da Lei no 12.153/2009 e entendimento firmado no IRDR do TJMT (N.U 0085560-68 .2016.8.11.0000) .

Os cálculos apresentados são de baixa complexidade, baseados em simples operações aritméticas, dispensando a realização de perícia contábil.

A Lei Municipal no 024/1997 define que férias, terço constitucional e décimo terceiro salário devem ser calculados sobre a remuneração integral do servidor, incluindo todas as vantagens pecuniárias permanentes, nos termos dos arts. 75, § 5o, 76 e 196, parágrafo único.

As fichas financeiras comprovam que o ente municipal calculou as referidas verbas apenas sobre o salário-base, excluindo vantagens variáveis de caráter permanente, em desacordo com a legislação local .

O pagamento em dobro de férias somente é devido quando demonstrado que foram concedidas fora do período legal, o que não restou comprovado nos autos, uma vez que o gozo de três períodos de férias no mesmo ano não configura, por si só, atraso na concessão.

Correção monetária e juros devem observar o IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, a Taxa Selic, conforme o art. 3o da EC no 113/2021 e o RE 870947/STF.

IV . DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para processar e julgar causas de valor até 60 salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria ou da necessidade de prova técnica.

A base de cálculo das férias, do terço constitucional e do décimo terceiro salário do servidor público municipal deve considerar a remuneração integral, incluindo vantagens pecuniárias permanentes ou habituais.

O pagamento em dobro de férias somente é devido quando comprovada a concessão fora do período legal previsto em lei municipal .

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei no 9.099/1995, art. 51, II; Lei no 12 .153/2009, art. 2o; CPC, art. 1.013, § 3o; Lei Municipal no 024/1997, arts . 2o, IV, 75, § 5o, 76, § 2o, e 196, parágrafo único; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; EC no 113/2021, art. 3o .

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR N.U 0085560-68.2016.8 .11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j . 28.11.2018; TJMT, Recurso Inominado N.U 1083030-90 .2024.8.11.0001, Rel . Juiz Edson Dias Reis, j. 21.09.2025; TJMT, Recurso Inominado N .U 1044397-10.2024.8.11 .0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 04.07 .2025.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10778968220248110001, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 05/11/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 05/11/2025)”.

“DIREITO ADMINISTRATIVO . RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. BASE DE CÁLCULO DO 13o SALÁRIO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL . PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. FÉRIAS EM DOBRO POR ATRASO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO E RECURSO DA SERVIDORA DESPROVIDO.

I . CASO EM EXAME

1. Recursos inominados interpostos por servidor público municipal e pelo ente público contra sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos de cobrança de diferenças remuneratórias referentes ao 13o salário, férias e terço constitucional, com fundamento na alegação de base de cálculo incorreta e concessão irregular de férias, condenando o município ao pagamento das diferenças apuradas no período de julho de 2019 a julho de 2024. A sentença rejeitou o pedido de pagamento em dobro das férias. O município pugna pelo reconhecimento da prescrição quinquenal e improcedência integral dos pedidos, ao passo que a servidora pretende a reforma da decisão quanto à negativa de férias em dobro .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se incide a prescrição quinquenal quanto às parcelas vencidas anteriormente ao ajuizamento da ação; (ii) estabelecer se os pagamentos de 13o salário, férias e terço constitucional foram realizados com base de cálculo incorreta; (iii) determinar se é cabível o pagamento em dobro das férias em razão de atraso na concessão.

III . RAZÕES DE DECIDIR

3. O Decreto no 20.910/1932 estabelece a prescrição quinquenal aplicável às dívidas passivas da Fazenda Pública, sendo reconhecida a prescrição das parcelas anteriores a 24/07/2019.

4 . A Lei Complementar Municipal no 024/1997 disciplina que o cálculo das férias, do terço constitucional e do 13o salário deve considerar a remuneração total do servidor.

5. A análise da ficha financeira apresentada comprova que os pagamentos foram efetuados corretamente, inexistindo diferenças a serem quitadas.

6 . O direito ao pagamento em dobro das férias exige a demonstração do atraso na concessão além do período legal sem justificativa, o que não foi comprovado nos autos pela reclamante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso do reclamado provido e recurso da reclamante desprovido .

Tese de julgamento:

1. A prescrição quinquenal incide sobre as parcelas vencidas anteriormente a cinco anos do ajuizamento da ação.

2. A condenação ao pagamento de diferenças de 13o salário, férias e terço constitucional não é cabível quando demonstrado que a base de cálculo utilizada corresponde à remuneração integral do servidor público .

3. O pagamento em dobro das férias depende de prova do atraso na concessão além do período legal, sem justificativa administrativa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, VIII e XVII; Decreto no 20 .910/1932, art. 1o; CPC, art. 373, I e II; Lei Complementar Municipal no 024/1997, arts. 75, 76 e 196 .

Jurisprudência relevante citada: STF, ED no AgEx 852.692, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j . 04.08.2016; N.U 1053223-25 .2024.8.11.0001, Turma Recursal, Relatora: Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, Julgado em 29/05/2025, Publicado no DJE 29/05/2025 .

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10511914720248110001, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 04/07/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 04/07/2025)”.

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. BASE DE CÁLCULO DAS FÉRIAS E DO TERÇO CONSTITUCIONAL . REMUNERAÇÃO INTEGRAL. PAGAMENTO EM DOBRO DAS FÉRIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATRASO. PARCIAL PROVIMENTO .

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança de diferenças nos pagamentos de férias e do terço constitucional, bem como pleito de pagamento em dobro de um dos períodos de férias usufruídos. A recorrente sustenta que a Administração Municipal efetuou os cálculos apenas sobre o salário base, e não sobre a remuneração integral, em afronta ao Estatuto dos Servidores Municipais e à Lei Orgânica do Município .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) definir se a base de cálculo das férias e do terço constitucional deve considerar a remuneração integral ou apenas o salário base; e (ii) estabelecer se há direito ao pagamento em dobro de um dos períodos de férias usufruídos no mesmo ano.

III . RAZÕES DE DECIDIR

1. O Estatuto dos Servidores do Município de Paranatinga prevê expressamente que as férias e o terço constitucional devem ser calculados sobre a remuneração integral do servidor, que compreende o vencimento básico e as vantagens pecuniárias permanentes.

2. A remuneração da servidora inclui valores relativos à URV e à gratificação de curso, os quais possuem caráter permanente e devem integrar a base de cálculo das férias e do terço constitucional, conforme jurisprudência sobre o tema .

3. Quanto ao pedido de pagamento em dobro das férias, não há comprovação de que a Administração concedeu as férias fora do período obrigatório, nos termos do Estatuto dos Servidores. O mero usufruto de dois períodos de férias no mesmo ano não caracteriza, por si só, irregularidade.

4 . Para o reconhecimento do direito ao pagamento em dobro, seria necessária prova documental demonstrando que a Administração concedeu as férias após o período aquisitivo, sem justificativa válida, o que não foi feito nos autos.

5. As diferenças a serem pagas devem ser corrigidas pelo IPCA-E desde a data em que deveriam ter sido pagas e acrescidas de juros de mora pela taxa SELIC, nos termos dos Temas 810/STF e 905/STJ.

IV . DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A base de cálculo das férias e do terço constitucional do servidor público municipal deve considerar a remuneração integral, incluindo todas as verbas de caráter permanente .

2. O pagamento em dobro das férias somente é devido quando comprovado que a Administração concedeu o benefício fora do período aquisitivo obrigatório, sem justificativa válida.

Dispositivos relevantes citados: Estatuto dos Servidores do Município de Paranatinga, arts. 2o, III e IV, 74, 75 e 76, § 2o .

Jurisprudência relevante citada: TJ-MA, AC no 00007773420178100131, Rel. Paulo Sérgio Velten Pereira, j. 28.05 .2019.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10610785520248110001, Relator.: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Data de Julgamento: 27/03/2025, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 27/03/2025)”.

Não se olvide, ainda, que o § 2o do artigo 76 da Lei Municipal n.o 24/1997 dispõe que serão pagas em dobro as férias concedidas após o prazo previsto no artigo 75, o qual, por sua vez, disciplina que o funcionário terá direito a férias
anualmente
.

Assim, a mera concessão das férias alguns meses após o prazo concessivo, mas ainda dentro de um lapso temporal razoável e no mesmo exercício (
ano
), não aciona a sanção legal, que visa a punir atrasos mais graves e prejudiciais ao servidor.

Portanto, a sentença de primeiro grau aplicou corretamente o direito ao caso, alinhando-se à jurisprudência desta Turma Recursal, e não merece reparos.

Por essas razões, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026